Tribunal: TJDFT
Processo: 0709536-86.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709536-86.2018.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU SEGUROS S/A EMBARGADO: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL, CONSORCIO CONSTRUTOR BRT-SUL, ESPÓLIO DE CLEUDINALDO LEAL REPRESENTANTE LEGAL: MATILDE VIEIRA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Réu – Itaú Seguros S/A – em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação por ele interposta em ação ajuizada por Espólio de Cleudinaldo Leal, representado por Matilde Vieira Ribeiro (ID 16593545). Após apresentar as razões recursais (ID 16816296), o Embargante, por meio de petição (ID 16979950), requer a desistência do recurso. Ante o exposto, e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator